Tribunal: STF
Processo: Rcl 47970
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE CONCURSO APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. LEI MUNICIPAL 100/1998. REGIME JURÍDICO CELETISTA. VIOLAÇÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADI’S 2.135-MC E 3.395. AUSÊNCIA. NEGADO SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de São Joaquim da Barra, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região proferido nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0011469-43.2020.5.15.0117, em que rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, afastada a contratação pelo regime jurídico estatutário. 
    2. O reclamante aponta ofensa ao que decidido por esta Suprema Corte na ADI 2.135 e na ADI 3.395.
    3. Afirma que “ou os servidores públicos municipais não são estatutários (sendo supostamente1 celetistas) pela medida cautelar deferida na ADI nº 2135-4/DF (e assim deverão ser tratados) ou são estatutários diante da ausência de autonomia de vontade das partes pelo regime jurídico administrativo (sistema legal, administrativo, orçamentário e financeiro constitucional), independentemente, incidirá a ADI nº 3.395-6/DF por onde se julgou que não cabe à Justiça do Trabalho analisar a existência, validade e eficácia da relação jurídica entre agente público e administração pública (...)”
    3. Requer a suspensão do trâmite da ação originária até o julgamento definitivo desta reclamação constitucional. No mérito, pede a procedência do pedido para que seja cassado o ato reclamado. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Prevista nos artigo 102, I, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante. 
    2. A presente reclamação constitucional foi proposta à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas nas ADI’s 2.135 e 3.395.
    3. Ao exame da ADI 2.135-MC, este Supremo Tribunal Federal concedeu parcialmente a medida liminar para suspender, com efeitos ex nunc, a eficácia do artigo 39, caput, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/1998: 
    “MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PODER CONSTITUINTE REFORMADOR. PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL 19, DE 04.06.1998. ART. 39, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO ÚNICO. PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO, DURANTE A ATIVIDADE CONSTITUINTE DERIVADA, DA FIGURA DO CONTRATO DE EMPREGO PÚBLICO. INOVAÇÃO QUE NÃO OBTEVE A APROVAÇÃO DA MAIORIA DE TRÊS QUINTOS DOS MEMBROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUANDO DA APRECIAÇÃO, EM PRIMEIRO TURNO, DO DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO (DVS) Nº 9. SUBSTITUIÇÃO, NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA LEVADA A SEGUNDO TURNO, DA REDAÇÃO ORIGINAL DO CAPUT DO ART. 39 PELO TEXTO INICIALMENTE PREVISTO PARA O PARÁGRAFO 2º DO MESMO DISPOSITIVO, NOS TERMOS DO SUBSTITUTIVO APROVADO. SUPRESSÃO, DO TEXTO CONSTITUCIONAL, DA EXPRESSA MENÇÃO AO SISTEMA DE REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO, PELA MAIORIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL POR OFENSA AO ART. 60, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RELEVÂNCIA JURÍDICA DAS DEMAIS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL REJEITADA POR UNANIMIDADE. 1. A matéria votada em destaque na Câmara dos Deputados no DVS nº 9 não foi aprovada em primeiro turno, pois obteve apenas 298 votos e não os 308 necessários. Manteve-se, assim, o então vigente caput do art. 39, que tratava do regime jurídico único, incompatível com a figura do emprego público. 2. O deslocamento do texto do § 2º do art. 39, nos termos do substitutivo aprovado, para o caput desse mesmo dispositivo representou, assim, uma tentativa de superar a não aprovação do DVS nº 9 e evitar a permanência do regime jurídico único previsto na redação original suprimida, circunstância que permitiu a implementação do contrato de emprego público ainda que à revelia da regra constitucional que exige o quorum de três quintos para aprovação de qualquer mudança constitucional. 3. Pedido de medida cautelar deferido, dessa forma, quanto ao caput do art. 39 da Constituição Federal, ressalvando-se, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 4. Ação direta julgada prejudicada quanto ao art. 26 da EC 19/98, pelo exaurimento do prazo estipulado para sua vigência. 5. Vícios formais e materiais dos demais dispositivos constitucionais impugnados, todos oriundos da EC 19/98, aparentemente inexistentes ante a constatação de que as mudanças de redação promovidas no curso do processo legislativo não alteraram substancialmente o sentido das proposições ao final aprovadas e de que não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico anterior. 6. Pedido de medida cautelar parcialmente deferido” 
    (ADI 2135 MC, Relator Ministro Néri da Silveira, Relatora p/ Acórdão Ministra Ellen Gracie, (ART.38, IV, b, do RISTF), Tribunal Pleno, DJe 07.32008).
    4. A seu turno, ao julgamento da medida cautelar na ADI 3.395-MC, o Pleno desta Casa definiu os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho após a redação conferida pela EC nº 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, em decisão assim ementada:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (ADI 3.395-MC, Pleno, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006).
    Extraio do relatório da ADI 3.395 a síntese da problemática examinada naquela oportunidade:
    “Em primeiro lugar, sustenta a autora padecer a norma de inconstitucionalidade formal. A proposta de emenda, aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados (nº 96/1992), conferiu-lhe a seguinte redação:
    ‘Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
    I – as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’.
    O Senado Federal aprovou-lhe o texto, também em dois turnos, com o seguinte acréscimo: ‘exceto os servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos referidos entes da federação’ (PEC 29/2000).
    À norma promulgada, no entanto, suprimiu-se o trecho acrescentado pelo Senado, resultando a redação final idêntica àquela aprovada na Câmara dos Deputados.
    Diante desse quadro, afirma a AJUFE ter sido violado o disposto no art. 60, § 2º, da Constituição Federal, uma vez que o texto promulgado não foi efetivamente aprovado pelas duas Casas legislativas (fls. 16 e ss.).
    Em caráter subsidiário, a autora alega a necessidade de se conferir ao art. 114, inc. I, interpretação conforme à Constituição da República, para que se excluam do seu âmbito material de abrangência os conflitos que envolvam ‘servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos entes da federação’ e o Poder Público.”
    A inconstitucionalidade formal resultou afastada, por maioria, e, também por votação majoritária, concluiu esta Corte pela necessidade de referendar a liminar concedida pelo Min. Nelson Jobin - durante o período de férias -, nos termos do voto do Ministro Relator, Cezar Peluso, verbis:
    “A necessidade de se definir a interpretação do art. 114, inc. I, acrescido pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conforme à Constituição da República, é consistente.
    O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no julgamento da ADI nº 492 (Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93), ser inconstitucional a inclusão, no âmbito de competência da Justiça do Trabalho, das causas que envolvam o Poder Público e seus servidores estatutários. A razão é porque entendeu alheio ao conceito de ‘relação de trabalho’ o vínculo jurídico de natureza estatutária, vigente entre servidores públicos e a Administração.
    (...)
    A decisão foi que a Constituição da República não autoriza conferir à expressão relação de trabalho alcance capaz de abranger o liame de natureza estatutária que vincula o Poder Público e seus servidores. Daí ter-se afirmado a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar litígios entre ambos.
    Ora, ao atribuir à Justiça do Trabalho competência para apreciar ‘as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’, o art. 114, inc. I, da Constituição não incluiu, em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos.
    Logo, é pertinente a interpretação conforme à Constituição, emprestada pela decisão liminar, diante do caráter polissêmico da norma.
    E, à sua luz, perde força o argumento de inconstitucionalidade formal. A redação dada pelo Senado Federal à norma e suprimida à promulgação em nada alteraria o âmbito semântico do texto definitivo. Afinal, apenas tornaria expressa, naquela regra de competência, a exceção relativa aos servidores públicos estatutários, que o art. 114, inc. I, já contém implicitamente, ao referir-se só a ‘ações oriundas da relação de trabalho’, com a qual não se confunde a relação jurídico-administrativa” (ADI nº 492, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93) [...]”.
    A medida liminar foi confirmada ao julgamento definitivo da ADI 3.395, DJe 01.07.2020, no qual esta Suprema Corte, por maioria, entendeu, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes - que sucedeu o relator primitivo -, “com a aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores.”
    5. Transcrevo a decisão reclamada, na fração de interesse:
    “1. Das preliminares 
    1.1 Incompetência material
    Argúi o reclamado exceção de incompetência em razão da matéria, sustentando que a relação jurídica mantida entre as partes tem natureza administrativa estatutária, e não celetista, com incidência de normas do regime jurídico-administrativo, nos termos do artigo 39 da Constituição Federal. 
    Razão não lhe assiste, todavia. 
    Conquanto alegue, não juntou o reclamado lei municipal instituindo o regime estatutário. Ao revés, a Lei Municipal nº 100/98, como referido na própria defesa, expressamente prevê em seu artigo 10 que “o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho". 
    Em conformidade com a previsão legislativa, constata-se que o contrato de trabalho mantido entre as partes foi registrado em CTPS e os holerites trazidos aos autos demonstram incidência de FGTS, verba típica de contrato regido pela CLT. 
    Destarte, forçoso reconhecer que o regime jurídico adotado é o celetista, sendo, pois, a Justiça do Trabalho competente para dirimir o litígio. 
    Imperioso destacar, ainda, que o STF, em decisão de recente (proferida pelo Ministro Relator Gilmar Mendes e publicada em 13.11.2020), negou seguimento à Reclamação Constitucional 43.076, proposta pelo município reclamado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (decisão que concluiu pela competência material dessa Justiça Especializada para julgamento de demandas que envolvem direitos decorrentes da relação empregatícia mantida com o município réu, nos termos do que dispõe o artigo 114 da CF) 
    Contrapondo-se aos argumentos apresentados pelo município, concluiu o Ministro Relator pela ausência de conflito entre o acórdão reclamado e o decidido nas ADI 3.395/DF-MC e ADI 492/DF. 
    Nesse ponto, imperiosa transcrição de trechos da decisão em comento, que vão ao encontro do entendimento manifestado por este Juízo: 
    “na hipótese dos autos, observo que o Tribunal reclamado entendeu que a competência para julgar o presente feito seria da Justiça do Trabalho, haja vista tratar-se de servidor público municipal, sob o regime jurídico celetista, porquanto sujeito às normas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, nos termos da Lei municipal 100/1998. 
    (…) 
    Dessarte, tratando-se de vínculo firmado entre servidor municipal e o poder público, sob o regime jurídico celetista, nos termos da Lei municipal 100/1998, não se aplica à hipótese o entendimento firmado na ADI 3.395, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006, razão pela qual inexiste desrespeito à autoridade de decisão desta Suprema Corte. Assim, verificasse que não há identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e a decisão paradigma indicada. 
    (...) 
    De igual forma, inexiste estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADI 492/DF, na qual se assentou a inconstitucionalidade da inclusão no âmbito de competência da Justiça do Trabalho das causas que envolvam o poder público e seus servidores estatutários, porquanto, reforço, a hipótese vertente versa sobre servidor público municipal, oriundo de vínculo jurídico celetista, com base na Lei municipal 100/1998.”
    Afasta-se a preliminar arguida. (...)”
    6. A Corte reclamada assinalou a competência da Justiça do Trabalho para apreciar controvérsia sobre a contratação de servidor público pelo regime celetista com anotação na CTPS, nos termos da Lei Municipal 100/1998. Na reclamação trabalhista, o autora pleiteia o reconhecimento de direitos decorrentes da relação empregatícia mantida entre as partes.
    7. Anoto que a competência, enquanto pressuposto processual, deve ser definida em status assertionis, não cabendo neste momento a análise do resultado da ação para identificação da competência.
    8. Acresço que a contratação de servidor pelo regime celetista se deu com fundamento em lei municipal cuja validade foi assegurada no período de modulação definido na ADI 2.135. Esse fato afasta a aplicação da decisão proferida na ADI 3.395, haja vista que esse último paradigma versa questões atinentes a servidores não regidos pela CLT. Dessa forma, inexistente aderência estrita entre as decisões paradigma e reclamada. 
    9. Nesse contexto, não diviso afronta aos parâmetros suscitados. Cito julgados envolvendo o mesmo Município:
    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA. CONTRATAÇÃO PELO REGIME CELETISTA. LEI MUNICIPAL 100/1998. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADI 492, ADI 2135-MC E ADI 3395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”
    (Rcl 44253 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 26.5.2021).
    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – ALCANCE. O Pleno, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395, confirmando medida acauteladora, não excluiu, da Justiça do Trabalho, a competência para apreciar relação jurídica, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, entre o Poder Público e servidor”
    (Rcl 41986 AgR, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 08.3.2021).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Vínculo celetista. Lei Municipal 100/1998. Competência da justiça do trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2135-4 e 3395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”
    (Rcl 43076 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.3.2021).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, SOB O REGIME CELETISTA, NOS MOLDES DA LEI 100/1998 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A fixação da competência da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, em casos envolvendo o Poder Público, demanda a análise da natureza do vínculo jurídico existente entre o trabalhador - termo aqui tomado em sua acepção ampla - e o órgão patronal. 2. Com efeito, o fato de o processo originário envolver vínculo firmado entre o servidor e o poder público, sob o regime jurídico celetista, nos termos da Lei Municipal 100/1998, descaracteriza a competência da Justiça Comum para análise do feito. 3. O cotejo analítico entre o paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação. 4. Agravo interno desprovido” (Rcl 41984 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.9.2020.)
    Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO NEGADO. 1. Enquanto a ADI 492 e a ADI 3395 tratam exclusivamente das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, a presente controvérsia, diversamente, gira em torno de vínculo formado pelo regime celetista, conforme previsão expressa no art. 10 da Lei nº 100/1998 do Município de São Joaquim da Barra/SP (o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da CLT) – razão pela qual é manifestamente improcedente o pedido quanto ao ponto. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 2.135-MC (julgamento em 2/8/2007, DJe de 7/3/2008), o Plenário desta CORTE suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 19/1998, mantendo-se, assim, a redação original do dispositivo, que determina a aplicação do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. O Tribunal Pleno ressalvou, contudo, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a validade, até o julgamento definitivo da ação, dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 3. Logo, a lei municipal em questão, editada em 30 de dezembro de 1998, está dentro do alcance do resultado produzido pela modulação de efeitos na ADI 2.135-MC, inexistindo, obviamente, qualquer ofensa ao julgado desta SUPREMA CORTE. Precedentes. 4. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento” 
    (Rcl 41983 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.9.2020).
    10. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação constitucional, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de junho de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora